Tribunal: STM
Processo: 7000234-30.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PGJM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DO ACESSO À JUSTIÇA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 182 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA MANUTENÇÃO. RECURSO MINISTERIAL REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade, do acesso à justiça e da individualização da pena, consoante estampado no Tema 182 do Supremo Tribunal Federal. A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pelo Parquet das Armas, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Agravo Interno ministerial rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000234-30.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: THIAGO FONSECA LIMA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, A
FIM DE MANTER INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA NOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) Nº 7000672-90.2023.7.00.0000/DF (EVENTO 23 DO RE),
A QUAL NEGOU-LHE SEGUIMENTO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000234-30.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: THIAGO FONSECA LIMA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PGJM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS
DA
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA,
DA
PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DO ACESSO À
JUSTIÇA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DO
TEMA 182 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO
RECORRIDA MANUTENÇÃO. RECURSO MINISTERIAL REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão
geral quanto à alegação de ofensa aos princípios da dignidade da pessoa
humana, da proporcionalidade, da razoabilidade, do acesso à justiça e da
individualização da pena, consoante estampado no Tema 182 do Supremo
Tribunal Federal.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pelo
Parquet das Armas, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo Interno ministerial rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno, interposto pelo
Ministério Público Militar, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) Nº 7000672-90.2023.7.00.0000/DF (evento 23 do RE), a qual negou-lhe
seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
7000234-30.2024.7.00.0000
40001363987 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, contra a Decisão da Presidência desta Corte Castrense, proferida em 24 de março de
2024, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000672-90.2023.7.00.0000/DF (evento
23 do RE).
Os autos noticiam que o agravado foi denunciado pela prática delitiva inserta no
art. 303, caput, do CPM (peculato) e no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003
(posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).
Em 6 de julho de 2021, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, no bojo da Ação Penal Militar (APM) nº
7000168-63.2019.7.02.0002, condenou o Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA à
pena definitiva de 7 (sete) anos de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto
para o cumprimento da pena (evento 330 da APM). Esta Corte Castrense, ao julgar a
Apelação (AP) nº 7001265-61.2019.7.00.0000, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao apelo da Defesa, e dar provimento parcial ao apelo ministerial, para condenar o Cap Ex
THIAGO FONSECA LIMA, pela prática do crime previsto no art. 303, caput, do CPM, à
pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo inalterada a pena a ele fixada
pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, resultando na pena unificada de
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão (eventos 52 e 59 da AP).
Em 22 de outubro de 2020, a ilustre Procuradoria-Geral da Justiça Militar
interpôs o Recurso em Agravo à Execução, autuado como Recurso em Sentido
Estrito (RESE) sob o nº 7000778-57.2020.7.00.0000. Este Tribunal Castrense, por maioria,
decidiu negar provimento ao recurso ministerial, para manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a decisão recorrida (evento 48 do RESE).
Irresignado, o Parquet Militar opôs os Embargos Infringentes e de Nulidade
do Julgado (EMB) autuados sob o nº 7000886-52.2021.7.00.0000.
Este Tribunal, na sessão de julgamento virtual de 7 a 10 de março de 2023,
decidiu, por maioria, rejeitar a preliminar suscitada, de ofício, pelo eminente Ministro Dr.
JOSÉ BARROSO FILHO, dando interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 538
do CPPM, e não conhecer do recurso por ilegitimidade e falta de interesse recursal da PGJM
para a oposição dos Embargos. Em seguida, no mérito, por maioria, rejeitou os Embargos,
mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o acórdão recorrido (vento 32 dos
EMB).
Intimado
em
4
de
maio
de
2022,
o
MPM
opôs,
no
dia
9
subsequente, Embargos de Declaração (ED), autuados sob o nº
7000357-
96.2022.7.00.0000.
Este Tribunal, na sessão de julgamento virtual de 8 a 11 de maio de 2023,
decidiu, por unanimidade, conheceu dos Embargos de Declaração e os acolheu,
parcialmente, para, tão somente, suprir omissão no tocante ao pedido de exame da suposta
inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 2º da Lei de Execução Penal, e, por efeito, da
regra contida no art. 61 do CPM, tendo em vista que não foram observadas nas razões
trazidas pelo aresto, mantendo-se integralmente os seus demais termos (eventos 58 e 60 dos
ED).
7000234-30.2024.7.00.0000
40001363987 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Permanecendo
a
irresignação
ministerial,
foi
interposto
Recurso
Extraordinário (RE) (evento 1), com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal de 1988, no art. 563, alínea “c”, do CPPM, no art. 1.029 do Código de
Processo Civil, no art. 131 do Regimento Interno do STM, e nos arts. 313 a 316 do
Regimento Interno do STF.
Em Decisão proferida em 24 de março de 2024, a Presidência desta
Corte NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário e deixou de remetê-lo ao Supremo
Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil e do
art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (evento 23 do RE).
O MPM foi intimado da referida Decisão em 4 de abril de 2024 e interpôs o
presente Agravo Interno no dia 8 imediatamente posterior (eventos 27 e 31 do RE).
Em síntese, sustenta o Agravante a inobservância do art. 1º, inciso III, da
Constituição Federal de 1988 e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além
dos incisos XXXV e XLVI do art. 5º da CF/88 (evento 1).
Em abono à sua premissa, pontua que a concessão da remissão da pena, com a
aplicação de institutos da Lei de Execução Penal, é totalmente descabida quando o militar
está cumprindo a pena em local sob a administração militar, orientação até pouco tempo
observada por esta Corte Superior.
Nesse compasso, sustenta que, ao contrário do que consta da decisão de
inadmissibilidade, em verdade, o apelo extremo não estava questionando a individualização
da pena, mas apenas o princípio em questão em sede de execução de pena, que vem a ser
a individualização administrativa da pena.
Conclui seu arrazoado pugnando que:
"[...] o presente Agravo Interno para que, sendo conhecido e deferido, sejam os autos
encaminhados ao Excelso Pretório para conhecimento da matéria contida no apelo extremo,
que é extremamente relevante e pode se tornar paradigma para outros casos, visto que a
orientação de que se recorre significou súbita mudança de entendimento até então pacificado
no E. STM sobre esse mesmo tema, relativo a não aplicação da LEP aos condenados militares
que estão cumprindo pena em organizações militares".
Em contrarrazões, a nobre Defensoria Pública da União (evento 18) pugnou:
"[...] pela manutenção da Decisão que inadmitiu e negou seguimento ao Recurso
Extraordinário interposto pelo Parquet Milicien e requer seja negado provimento ao recurso
de agravo interposto pelo Parquet Milicien porquanto o recurso extraordinário subjacente não
preenche os requisitos necessários para o seu conhecimento e, caso conhecido, não seja
provido, mantendo incólume, pelos seus próprios fundamentos, a decisão guerreada".
Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
É o relatório.
7000234-30.2024.7.00.0000
40001363987 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta Corte a
Decisão da Presidência deste Egrégio Tribunal Superior, proferida nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) nº 7000672-90.2023.7.00.0000/DF (evento 23 do RE).
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a
saber:
"Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
com fulcro no art. 102, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal de 1988, no art. 563,
alínea 'c', do CPPM, no art. 1.029 do Código de Processo Civil (CPC), no art. 136 do
Regimento Interno do STM (RISTM) e nos arts. 313 a 316 do Regimento Interno do STF,
contra o Acórdão proferido por esta Corte Castrense nos autos dos Embargos de Declaração
(ED) nº 7000357-96.2022.7.00.0000.
Em 31 de maio de 2019, o douto Ministério Público Militar ofereceu DENÚNCIA contra o
recorrido, imputando-lhe a prática delitiva inserta no art. 303, caput, do CPM (peculato) e no
art. 16 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito).
Consta dos autos que, em sessão de julgamento ocorrida em 6 de julho de 2021, o Conselho
Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, no
bojo da Ação Penal Militar (APM) nº 7000168-63.2019.7.02.0002, condenou o Cap Ex
THIAGO FONSECA LIMA à pena definitiva de 7 (sete) anos de reclusão, com o regime
prisional inicialmente semiaberto para o cumprimento da pena (evento 330 da APM).
Na sessão de julgamento, realizada de 17 a 20 de agosto de 2020, esta Corte Castrense, nos
autos da Apelação (AP) nº 7001265-61.2019.7.00.0000, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao apelo da Defesa, e dar provimento parcial ao apelo ministerial, para condenar
o Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA, pela prática do crime previsto no art. 303, caput, do
CPM, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo inalterada a pena a
ele fixada pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, resultando na pena
unificada de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão (evento 52 e 59 da AP).
Em 22 de outubro de 2020, a ilustre Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs Recurso
em Agravo à Execução, autuado como Recurso em Sentido Estrito (RESE) sob o nº 7000778-
57.2020.7.00.0000. Este Tribunal Castrense, por maioria, decidiu negar provimento ao
recurso ministerial, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
decisão recorrida (evento 48 do RESE).
Irresignado, o Parquet Militar opôs os Embargos Infringentes e de Nulidade do
Julgado (EMB) autuados sob o nº 7000886-52.2021.7.00.0000.
Este Tribunal, na sessão de julgamento virtual de 7 a 10 de março de 2023, decidiu, por
maioria, rejeitar a preliminar suscitada, de ofício, pelo eminente Ministro Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO, dando interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 538 do
CPPM, e não conhecer do recurso, por ilegitimidade e falta de interesse recursal da PGJM
7000234-30.2024.7.00.0000
40001363987 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para a oposição dos Embargos. Em seguida, no mérito, por maioria, rejeitou os Embargos,
para, manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o acórdão recorrido (vento 32 do
EMB).
Intimada em 4 de maio de 2022, o MPM opôs, no dia 9 subsequente, Embargos de
Declaração (ED), autuados sob o nº 7000357-96.2022.7.00.0000.
Este Tribunal, na sessão de julgamento virtual de 8 a 11 de maio de 2023, decidiu, por
unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração e em acolhê-los, parcialmente, para,
tão somente, suprir omissão no tocante ao pedido de exame da suposta
inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 2º da Lei de Execução Penal e, por efeito, da
regra contida no art. 61 do CPM, tendo em vista que não foram observadas nas razões
trazidas pelo aresto, mantendo-se integralmente os seus demais termos (eventos 58 e 60 dos
ED). Permanecendo a irresignação ministerial, foi interposto o presente Recurso
Extraordinário (evento 1), com fundamento no art. 102, inciso III, alínea 'a', da Constituição
Federal de 1988, no art. 563, alínea 'c', do CPPM, no art. 1.029 do Código de Processo Civil,
no art. 131 do Regimento Interno do STM, e nos arts. 313 a 316 do Regimento Interno do STF.
Em suas razões recursais, (evento 1), o Órgão Ministerial alegou que:
'[...] No julgamento dos Embargos de Declaração, o E. STM indeferiu o pedido de
declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum do artigo 2º, parágrafo único, da
LEP, e, ao arrepio do que ali dispõe, sobre a impossibilidade de sua aplicação aos
condenados militares que cumprem pena no âmbito militar, referendou toda sorte de
disposições da referida lei, que somente aos réus recolhidos no sistema prisional civil
são conferidos os benefícios de que gozou o referido oficial, dentre eles, leitura de livros
como fator a comutar pena, algo impensável em sede de justiça militar, que existe em
função da manutenção da ordem e da disciplina na caserna. Se a sensação de
impunidade é grave no meio civil é infinitamente pior no meio militar.'.
Afirmou que a Corte Castrense violou o art. 1º, inciso III (dignidade da pessoa humana), os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos incisos XXXV (acesso à justiça) e
XLVI (individualização da pena) do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988.
Ao final, lançou o seguinte apelo:
'[...] Posto isso, espera seja conhecido e deferido o presente Recurso Extraordinário
para que, em face do irregular afastamento da norma do artigo 2º, parágrafo único, da
LEP, que implicou em decisão afrontosa ao entendimento firmado pelo Excelso
Pretório, no sentido da impossibilidade de execução provisória de pena, seja reformado
o acórdão recorrido, posto que, ao mesmo tempo, frontalmente ofensivo à súmula
vinculante n. 10. Caso entenda-se correto o entendimento da douta maioria, no acórdão
proferido na Apelação e integrado pelos embargos infringentes e de declaração, no
sentido de se aplicar os dispositivos da LEP ao condenado militar, cumprindo pena em
organização militar, então, subsidiariamente, requer a declaração de
inconstitucionalidade do referido artigo 2º parágrafo único da LEP.'.
Aberta vista à nobre Defensoria Pública da União, intimada em 16 de agosto de 2023,
manifestou-se por meio das contrarrazões, em 16 de novembro de 2023 (evento 20),
oportunidade na qual ponderou:
'Nesse diapasão, dentro do contexto técnico, e as lúcidas razões de decidir apresentadas
nos votos em Plenário do STM, que retratam com exatidão a verdade apreensível dos
autos, ostentando aptidão para fazer justiça no caso concreto em exame, pugna a
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO pelo não acolhimento do presente Recurso
7000234-30.2024.7.00.0000
40001363987 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Extraordinário ou, caso admitido, pelo seu não provimento, mantendo-se o Acórdão
recorrido que, por maioria, negou provimento ao Recurso ministerial, mantendo na
íntegra a Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos'.
Relatados, decido.
A irresignação mostra-se cabível e adequada. A Petição foi proposta por parte legítima e
interessada, sendo, ademais, tempestiva.
Sobre o requisito formal relativo ao prequestionamento, observa-se que a matéria foi
satisfatoriamente ventilada no Acórdão publicado nos autos dos Embargos de Declaração
(ED) nº 7000357-96.2022.7.00.0000.
No que concerne ao mecanismo da repercussão geral, o MPM sustenta a sua presença na
suposta ofensa ao art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988 (dignidade da pessoa
humana), aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos incisos XXXV (acesso à
justiça) e XLVI (individualização da pena), do art. 5º da CF/88.
De início, é oportuno transcrever a ementa dos Embargos de Declaração (ED) nº 7000357-
96.2022.7.00.0000, para melhor compreensão da matéria trazida a lume no presente Recurso
Extraordinário, in verbis:
'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PGJM. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EMBARGOS DE
NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. OMISSÃO. ART. 542 DO CPPM.
CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER
TANTUM DO ART. 2º DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E, POR EFEITO, DA REGRA
CONTIDA NO ART. 61 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. ART. 1º, INCISO III, DA
CF/1988.
PRINCÍPIOS
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. ATENDIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME.
I. A omissão se encontra presente, no entanto o recurso deve ser rejeitado por não se
vislumbrar qualquer contrariedade às normas apontadas pelo Embargante em face da
Lei Maior.
II. As regras contidas no art. 61 do Estatuto Penal Militar e no art. 2º da Lei de
Execução Penal, e seu parágrafo único, foram devidamente recepcionadas pela Lei
Maior e continuam com plena vigência e eficácia.
III. A norma contida na Lei Penal Militar estabelece que o jurisdicionado condenado à
pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, que cumpre pena em
estabelecimento prisional militar, estará sujeito ao regramento processual penal militar,
na forma do art. 594 e seguintes.
IV. Em caso de não haver presídio militar, o militar cumprirá a reprimenda em
estabelecimento prisional civil, sujeito, portanto, aos institutos de execução da lei penal
comum.
V. O parágrafo único do art. 2º da Lei de Execução Penal reforça que se aplica ao
condenado pela Justiça Militar, quando for recolhido a estabelecimento sujeito à
jurisdição ordinária.
VI. Esta Justiça Especializada, após condenação, ao proceder ao cumprimento da
reprimenda, na forma da lei, tem-se que não há regramento específico quanto à
diferenciação entre detenção e reclusão, tampouco acerca dos principais institutos da
execução penal, tais como a progressão de regimes, remição de pena etc.
7000234-30.2024.7.00.0000
40001363987 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII. Caso haja presídio militar, o militar condenado ficará sujeito às escassas regras
previstas no CPPM; no caso de inexistência, será encaminhado ao estabelecimento
prisional comum, e estará sujeito ao regramento da execução penal comum, com todos
os benefícios nela previstos.
VIII. À luz de omissão legislativa, não é razoável que o Embargado fique sujeito ao
regime prisional inicialmente semiaberto, sem qualquer direito à progressão de regime
e de remição de pena.
IX. O Magistrado tão somente se valeu da integração da norma jurídica, diante de uma
ausência de regramento processual penal específico, e da autorização concedida pela
Lei Adjetiva Castrense, no seu art. 3º, alínea a.
X. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o aplicador da lei, no
exercício das suas atividades, tem a obrigação de julgar qualquer que seja o caso
provocado por uma das Partes, à luz do inciso XXXV do art. 5º da CF/1988 (a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito).
XI. O Julgador não invadiu a competência do Poder Legislativo, na função de legislar,
mas, diante da sua atividade jurisdicional e do princípio da inafastabilidade da
jurisdição, deu uma resposta satisfativa e favorável ao Executado, nos limites
autorizados pela própria lei processual penal militar.
XII. No tocante ao prequestionamento, o Embargante requer que conste expressamente
no Acórdão a fundamentação do inciso III do art. 1º da Carta Maior – dignidade da
pessoa humana –, como também dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
XIII. As razões aduzidas no Aresto, as quais evocaram o fundamento da dignidade da
pessoa humana e os princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade, deram-se no sentido de se reforçar o mesmo tratamento, no tocante
à execução penal, de sentenciado militar, cumprindo pena no estabelecimento prisional
militar e/ou comum.
XIV. Não se conceder os mesmos direitos ao Réu, nesse caso, em decorrência de lacuna
legislativa, seria conferir tratamento desigual e atentatório à dignidade do Executado.
XV. No sentido axiológico, a dignidade da pessoa humana deve servir como elemento
norteador de outras normas. E, diante da inexistência de regras processuais penais, em
relação aos institutos da execução penal, além de o Julgador se valer de dispositivo
legal expresso e autorizado pelo legislador (art. 3º, alínea a, do CPPM), de igual forma,
evocou o fundamento da dignidade humana como norteador do 'dever de proteção da
dignidade e de promoção dos valores, bens e utilidades indispensáveis a uma vida
digna.'.
XVI. Acrescente-se que serve como limite ao jus puniendi o princípio da humanidade,
previsto no art. 1º, inciso III, da CF/1988, o qual ressalta que a dignidade da pessoa
humana proíbe a aplicação de penas que, por sua natureza, conteúdo ou modo de
execução atente contra tal fundamento.
XVII. Tal dimensão da proporcionalidade refletirá também no campo da execução penal
e nos seus institutos previstos em lei, como o tema objeto do presente recurso, por se
tratar de cumprimento de pena.
XVIII. A jurisprudência se posicionou sobre o tema da progressão de regime, vedada
inicialmente pela Lei nº 8.072/1990, no seu art. 2º, § 1º, o qual foi declarado,
incidentalmente, inconstitucional pelo Plenário da Suprema Corte, nos autos do HC nº
7000234-30.2024.7.00.0000
40001363987 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

82.959, por entender que a citada norma violava o princípio da individualização e
impedia o juiz de individualizar a pena do Acusado, caso a caso.
XIX. O princípio da razoabilidade foi citado no Acórdão por entender este Julgador que
as circunstâncias ora presentes devam estar em consonância com a normalidade.
XX. A equivalência entre as normas processuais penais militares, referentes à execução
penal, que são escassas, e a acepção da razoabilidade, como relação das normas gerais
com as individualidades do caso concreto, avaliando as suas especificidades, enseja a
aplicação da lei penal comum, no que for cabível, na execução da pena imposta ao
Oficial.
XXI. Acolhimento parcial dos embargos Declaratórios. Manutenção do Acórdão
recorrido. Decisão unânime.'.
Ao tratar do principio da individualização da pena, o Pretório Excelso se posiciona no
sentido de deixar de atribuir repercussão geral à matéria, pois a suposta ofensa praticada
contra ele prescinde do estudo do conjunto fático-probatório processual e representam mera
ofensa reflexa à Constituição Federal, com a aplicação de legislação infraconstitucional.
Vejamos.
TEMA 182
'RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa
aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das
decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão
geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o
recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-
base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.' (AI nº
742.460 RG. Relator Min. CEZAR PELUSO, publicado no DJe em 24/9/2009).
Dessa forma, nego seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I,
alínea 'a', do Código de Processo Civil.
Com relação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa
humana e do acesso à justiça, os quais dependem do reexame de fatos e de provas quando das
suas respectivas análises, observa-se que foram invocados dentro do mesmo contexto do
princípio acima elencado, devendo ser analisados, por consequência, em razão dele.
Com efeito, esses princípios encontram-se intrinsecamente relacionados ao contexto
primordial da peça, que enfatiza a violação ao princípio da individualização da pena. São, de
fato, meros reflexos dos primeiros, abordados como desdobramentos da ideia central de
violação e clamam pela análise em conjunto, com a aplicação do art. 1.030, inciso I, alínea
'a', do CPC.
Além disso, a pretensão ministerial, formulada sob a alegação de inaplicabilidade de
institutos da Lei de Execução Penal (LEP) no âmbito da Justiça Militar, depende, para seu
julgamento, do revolvimento do quadro fático-probatório, o que também é incabível em sede
de Recurso Extraordinário, nos termos do Enunciado nº 279 da Súmula do Pretório Excelso1.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário e deixo de
remetê-lo ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de
Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar".
7000234-30.2024.7.00.0000
40001363987 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pelo MPM, mantendo inalterada a Decisão proferida nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) nº 7000672-90.2023.7.00.0000/DF (evento 23 do RE), a qual negou-
lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363987v9 e do código CRC 8a5b6af4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 29/8/2024, às 18:44:55
1. “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
7000234-30.2024.7.00.0000
40001363987 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR